Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-34.2021.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Danos Morais - Pretensão dos autores a uma reparação imaterial decorrente de ofensas perpetradas pelas rés aos gritos em via pública em frente à sua residência – Gravação de vídeo que claramente demonstram a iniciativa das rés em proferir ofensas – Quantum indenizatório majorado - Conduta grave das rés que proferiram ofensas aos gritos em frente à residência dos autores com

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Danos Morais - Pretensão dos autores a uma reparação imaterial decorrente de ofensas perpetradas pelas rés aos gritos em via pública em frente à sua residência – Gravação de vídeo que claramente demonstram a iniciativa das rés em proferir ofensas – Quantum indenizatório majorado - Conduta grave das rés que proferiram ofensas aos gritos em frente à residência dos autores com intuito claro de humilhá-los perante os vizinhos e a comunidade – Valor que leva em conta as condições econômicas das partes – Quantia suficiente para cumprir as funções ressarcitória e punitiva – Apelo parcialmente provido, com observação.